Tribunal: TJES
Processo: 5006485-74.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006485-74.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCICLEIDE DOS SANTOS VICENTE REZENDE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006485-74.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz/ES – 1º Juizado Especial Civil.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LUCICLEIDE DOS SANTOS VICENTE REZENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Em contrarrazões, a parte Autora, ora Recorrida, requer o desprovimento do recurso.

(2).Da análise dos autos, observa-se que a Requerida nega categoricamente a interrupção do fornecimento de energia elétrica, argumentando que o serviço foi prestado de forma contínua e regular, não havendo qualquer suspensão indevida do mesmo. A Requerida sustenta que a parte Autora não apresentou qualquer prova concreta da alegada interrupção, e que, de acordo com os registros e os documentos disponíveis nos autos, o fornecimento de energia se deu dentro dos parâmetros normais. Assim, refuta-se a alegação de falha na prestação do serviço, considerando que não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de qualquer defeito ou interrupção no fornecimento que justificasse a pretensão autoral.

(3). No entanto, é importante destacar que, conforme comprovado no presente caso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por falha interna da Requerida, especificamente no relógio de medição de energia, que se encontrava sem tensão. A autora, após realizar as devidas diligências e consultar um eletricista, constatou que o problema não era interno, mas sim externo, o que foi posteriormente confirmado por técnico da Requerida. Mesmo diante da evidência de falha no sistema, a Requerida demorou em resolver o problema, mantendo a autora sem fornecimento de energia por um período excessivo de tempo, o que gerou transtornos e prejuízos. Ressalta-se que, em conformidade com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária tem a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia no prazo máximo de 48 horas para áreas rurais e 4 horas para áreas urbanas para a religação do serviço essencial, prazo este que foi descumprido. Portanto, a falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora na solução do problema, configura evidente descumprimento do dever da Requerida e justifica a indenização por danos morais.

(4). Por tais razões, mostra-se irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha na prestação do serviço, sendo correta a imposição da obrigação de indenizar. No que tange aos danos morais, é indiscutível que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, comprometeu o acesso da parte Recorrida a serviço essencial à vida cotidiana, configurando lesão à sua esfera extrapatrimonial. Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se compatível com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à função reparatória e pedagógica da indenização por danos morais. Assim, deve ser mantido o montante arbitrado em sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)